Tribunal: TJES
Processo: 5006925-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Dever de Informação; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A e outros

APELADO: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
–
DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO
VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO
– RECURSO
S CONHECIDOS E

PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente. O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e as instituições bancárias.

2.

No segundo recurso de apelação, pugna-se pela substituição do Banco C6 S.A. pelo Banco C6 Consignado, sob o fundamento de que a apelada teria ajuizado ação contra pessoa distinta da que oferece o suposto serviço contratado. Entretanto, não merece prosperar a tese de ilegitimidade, tendo em vista que se trata de mesmo grupo econômico, que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). Precedente deste e. TJES.

3.
No presente caso, denota-se a ocorrência de fraude, ao ter o nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias, fornecido pelas instituições financeiras demandadas.

4.
Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade, tanto em relação à falha na prestação do serviço do Banco Agibank, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do Banco C6 S.A. por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente. Trata-se de caso fortuito interno das instituições.

5.
Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

6.
A situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada ensejam a fixação de danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 6.000,00, quantia que se revela compatível com casos semelhantes.

7.
Considerando que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), por ser matéria de ordem pública, devem ser alterados de ofício os consectários legais em relação: (i) ao dano material, (i.i) no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC; (i.ii) no que se refere ao valor pago indevidamente pela fraude, desde a data em que foi pago; (ii) ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO AGIBANK S.A
e por
BANCO C6 S.A.
e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da sentença de id. 8314581 integrada por decisão de id. 8314585, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “
ação de
claratória e inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada por
DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo com a extinção do débito;
b)
condenar o Banco Agibank S/A a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados de sua conta bancária que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo, bem como o montante de R$ 6.304,36 (seis mil trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos);
c)
condenar os requeridos Banco Agibank S/A e o Banco C6 S/A, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 8314587) alegando, em síntese, preliminarmente, que (i) é parte ilegítima; no mérito, sustenta que: (ii) houve regular contratação do empréstimo; (iii) tomou todas as providências para evitar fraude; (iv) inexiste nexo de causalidade capaz de lhe imputar responsabilidade pelos danos causados; (v) há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme, art. 14, II do CDC, visto que a apelada agiu com negligência ao passar seus dados a terceiro desconhecido; (vi) é necessário reduzir o
quantum
dos danos morais, cujos juros moratórios devem fluir a partir da sentença; (vii) não deve haver restituição de valores e (viii) deve ser autorizada compensação entre créditos e débitos das partes.

BANCO C6 S.A.
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, por sua vez, interpuseram recurso (id. 8314595) sustentando, em suma, preliminarmente, que: (i)
BANCO C6 S.A
é ilegítimo, pois somente o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
é responsável pelo produto contratado
.
No mérito, alegam que: (ii) inexiste falha na prestação de serviços; (iii) não há dano, pois não ocorreu desconto; (iv) se trata de evento fortuito externo; (v) não há nexo causal, há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (vii) inexiste dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
.

A parte apelada
DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS
apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do 1° recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento (id. 8314600). No id. 8314601, apresenta contrarrazões ao 2º recurso, pelo seu desprovimento.

Intimados os bancos apelantes para se manifestarem acerca da preliminar, apresentaram petições de id. 8513638 e 8587639.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006925-78.2023.8.08.0047

AP
ELANTE
: BANCO AGIBANK S.A

APELANTE
S
:
BANCO C6 S.A.
e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AP
ELADA
: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO AGIBANK S.A
e por
BANCO C6 S.A.
e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da sentença de id. 8314581 integrada por decisão de id. 8314585, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “
ação de
claratória e inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada por
DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo com a extinção do débito;
b)
condenar o Banco Agibank S/A a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados de sua conta bancária que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo, bem como o montante de R$ 6.304,36 (seis mil trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos);
c)
condenar os requeridos Banco Agibank S/A e o Banco C6 S/A, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 8314587) alegando, em síntese, preliminarmente, que (i) é parte ilegítima; no mérito, sustenta que: (ii) houve regular contratação do empréstimo; (iii) tomou todas as providências para evitar fraude; (iv) inexiste nexo de causalidade capaz de lhe imputar responsabilidade pelos danos causados; (v) há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme, art. 14, II do CDC, visto que a apelada agiu com negligência ao passar seus dados a terceiro desconhecido; (vi) é necessário reduzir o
quantum
dos danos morais, cujos juros moratórios devem fluir a partir da sentença; (vii) não deve haver restituição de valores e (viii) deve ser autorizada compensação entre créditos e débitos das partes.

BANCO C6 S.A.
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, por sua vez, interpuseram recurso (id. 8314595) sustentando, em suma, preliminarmente, que: (i)
BANCO C6 S.A
é ilegítimo, pois somente o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
é responsável pelo produto contratado
.
No mérito, alegam que: (ii) inexiste falha na prestação de serviços; (iii) não há dano, pois não ocorreu desconto; (iv) se trata de evento fortuito externo; (v) não há nexo causal, há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (vii) inexiste dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
.

A parte apelada
DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS
apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do 1° recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento (id. 8314600). No id. 8314601, apresenta contrarrazões ao 2º recurso, pelo seu desprovimento.

Intimados os bancos apelantes para se manifestarem acerca da preliminar, apresentaram petições de id. 8513638 e 8587639.

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Na sequência, passa-se a examinar o mérito. Considerando que os recursos tratam, basicamente, das mesmas matérias, passo a analisá-los conjuntamente.

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No presente caso, a autora/apelada narra que realizou empréstimos junto ao
BANCO C6 S.A
., mas que sem seu conhecimento, ou sua anuência, foi criado um cartão de crédito consignado de sua titularidade, do qual tomou ciência quando começaram os descontos na sua pensão recebida pelo INSS, em sua conta do Banco do Brasil.

Relata também que descobriu que, sem sua autorização, foi realizada a portabilidade de sua conta do Banco do Brasil para o
BANCO AGIBANK
, e, junto a este, foi realizado um empréstimo, no valor de R$ 6.304,36 (seis mil, trezentos e quatro reais e trintae seis centavos).

Diante da narrativa, a despeito das alegações tecidas pelos apelantes, no sentido de que não são partes legítimas para figurar na presente demanda, entendo de modo diverso, pois do cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial, permite-se concluir que há relação jurídica de direito material entre as partes, estabelecendo-se o liame subjetivo.

Ademais, no segundo recurso, pugna-se pela substituição do
BANCO C6 S.A.
pelo
BANCO C6 CONSIGNADO
, sob o fundamento de que a apelada teria ajuizado ação contra pessoa distinta da que oferece o suposto serviço contratado. Entretanto, não merece prosperar a tese, tendo em vista que, conforme decidido por este e. TJES em oportunidade anterior, trata-se de mesmo grupo econômico, que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). Vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- PROCESSUAL CIVIL -
GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA
- DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA. 1.
Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis. 2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade. 3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos).
4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes". 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5001721-75.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado em: 08/Ago/2023)

Afasto, pois, as alegações de ilegitimidade, tanto quanto ao
BANCO AGIBANK
, quanto ao
BANCO C6 S.A.

I
I. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS
BANCO C6 S.A.
E
BANCO AGIBANK

Passa-se a analisar a questão relativa à responsabilidade civil das apelantes, que, em suma, alegam não haver, diante da inexistência de nexo causal, da culpa exclusiva da vítima e de terceiro e da inexistência de dano, no caso do
BANCO C6 S.A.

Na inicial, em breve síntese, como dito anteriormente, relata que, sem o seu conhecimento, foi criado um cartão de crédito consignado de sua titularidade, do qual tomou ciência quando dos descontos efetuados na sua pensão recebida pelo INSS.

Diante desta situação, entrou em contato com o
BANCO

C6
S.A
, por meio do telefone disponibilizado no site oficial, quando formulou pedido de cancelamento do cartão.

Relata que recebeu uma ligação do banco de uma pretensa funcionária para atualizá-la sobre os procedimentos internos do cancelamento, a qual lhe informou ter sido indeferido o pedido, posto que um dos empréstimos contratados junto ao C6 Bank estava financiado pelo cartão consignado,
no
montante de R$ 6.304,36 (seis mil, trezentos e quatro reais e trinta centavos).

Relata que a atendente lhe informou ser necessário, portanto, que ela pagasse a quantia, para que lhe fosse feito o estorno, procedimento este que ocorreria via
whatsapp.
Dessa forma procedeu, como se extrai de doc. 33539883.

Nesta oportunidade, foram-lhe solicitadas informações, inclusive uma
selfie
com documento de identificação.

Narra, ainda, que, sem sua autorização, realizaram a portabilidade do Banco do Brasil, conta em que recebia o seu benefício do INSS, para o
BANCO AGIBANK
, junto ao qual foi realizado
um empréstimo no valor de R$ 6.304,36 (seis mil, trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos), parcelados em 30 vezes.
Tais valores vêm sendo descontados do seu benefício e dele correspondem a 40%.

Como bem salientado pelo d. Juízo de piso, tanto pelas alegações da apelada, como dos apelantes, denota-se a ocorrência de fraude, ao ter seu nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias, fornecido pelas instituições financeiras demandadas.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, ensejará responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Neste cenário, irretocável a sentença ao analisar a responsabilidade das apelantes, pois se revelam presentes os requisitos que ensejam o dever de indenizar.

No presente caso, em que pese os apelantes aleguem que houve regularidade da contratação, não é o que se extrai dos documentos dos autos, notadamente com as diversas inconsistências que constam no documento de id. 36496644, referente ao endereço da apelada e seu número de telefone, inclusive apócrifo, sob a justificativa de ter sido realizado por biometria facial, conforme apontado em contrarrazões.

Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado
1
que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real.

Dessa forma, não merece reparos a sentença quando reconhece a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a inexistência dos débitos dele decorrentes.

Nessa linha, quanto à responsabilidade do
BANCO

C6
S
.
A
, conforme documentos de id. 33539884 e 33539885, ressai que o problema enfrentado pela autora/apelada ocorreu por intermédio desta instituição, da qual já era cliente, valendo-se, inclusive, dos seus canais oficiais para solicitar o cancelamento.

Os fraudadores contactaram-na, valendo-se do nome da empresa, induzindo a consumidora a acreditar que estava sendo legitimamente atendida pela empresa. Trata-se de prática denominada “spoofing”, que, como esclarecido pelo d. Juízo: “
ainda que não conte com qualquer participação da requerida, tem aptidão suficiente para induzir os consumidores acerca do real atendimento prestado”.

Assim, incorre em falha na prestação de serviço por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente, como asseverado na r. sentença.

Ademais, entendo ser responsável também o
BANCO AGIBANK
, revelando-se seu dever de indenizar, diante da patente quebra de perfil da apelada, bem como a disponibilização de crédito em valor incompatível com as movimentações. Nesse sentido, irretocáveis as considerações constantes em sentença:

“
Resta claro, que as operações realizadas pela instituição financeira demonstram patente quebra de perfil, uma vez que no mesmo espaço de tempo (05/07/2023), foram realizados proposta de abertura de conta-corrente (Id. n.º 36496652), portabilidade do salário da autora (Id. n.º 36497261) e disponibilização de crédito (Id. n.º 36496644), em valor incompatível com as movimentações cotidianas da autora, já que esta nunca havia sido correntista/cliente da instituição requerida. Dessa forma, resta configurado a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira requerida.
”

Cabe reconhecer, pois, que, em ambos os casos, o nexo de causalidade restou demonstrado, tanto em relação à falha na prestação do serviço do
BANCO AGIBANK
, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do
BANCO
C6 S.A.

Revela-se, portanto, a hipótese de caso fortuito interno das instituições. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Precedentes. II - Apesar da agilidade oferecida aos consumidores com o desenvolvimento das tecnologias é notória a suscetibilidade dos sistemas adotados e o avanço na burla à segurança agregada ao serviço, o que não pode ser repassado ao consumidor, contratante, sendo penalizado por danos decorrentes da estrutura que lhe foi entregue
. III - Danos morais no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e materiais no montante de R$ 23.190,82 (vinte e três mil cento e noventa reais e oitenta e dois centavos). lV - Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0002294-62.2017.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/07/2022; DJES 18/07/2022)

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

Por todo já exposto, não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3.
Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência,
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte;
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0010571-77.2019.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES. Julgado em: 29/Mai/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Relação de consumo em que vigora a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Compete à ré afastar sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a higidez da transação impugnada. Autor que, no mesmo dia do roubo, adquiriu um novo celular, fazendo a transferência dos seus dados bancários. Aprovação do novo celular no dia seguinte. Parte ré que, com a habilitação do novo aparelho, deveria ter desabilitado o antigo.
Procedimento informado pela própria ré/apelante. Falha na segurança do dispositivo. Perpetração de fraude que constitui risco do empreendimento, à luz das Súmulas nºs 479 do STJ e 94 deste TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Restituição da quantia correspondente ao montante da transferência fraudulenta que é devida
. (...). (TJRJ; APL 0022511-31.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 28/04/2023; Pág. 580)

INDENIZATÓRIA. Golpe do WhatsApp. Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por sua filha.
Legitimidade passiva configurada. Incidência do CDC. Transferências via Pix. Bloqueio da conta fraudulenta após o ajuizamento da ação. Constatada a fraude na abertura de conta de depósito, via aplicativo Next. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências na análise dos dados do cliente. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Devida a devolução do valor. Precedentes
. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004793-14.2021.8.26.0362; Ac. 16657341; Mogi Guaçu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 12/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3295)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE, CULMINANDO NA CELEBRAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM PARA PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS E OUTRO NA FORMA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. Envio de link via SMS a título de alerta de segurança sobre tentativa frustrada de transferência via PIX, para cancelamento caso não reconhecida, além de mensagem via WhatsApp, levando o autor a se dirigir a um caixa eletrônico para supostamente cancelar um empréstimo. Sentença de procedência. Manutenção.
Fraude. Situações que podem ser denominadas de golpe do SMS e do WhatsApp. Réu que estornou em parte as operações devolvendo alguns valores. Falha no serviço disponível ao consumidor. Vazamento de dados sigilosos, falsificação do ambiente de internet e uso de estrutura de caixa eletrônico. Insegurança. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Descabimento. Teoria do risco. Fortuito interno. Não há culpa concorrente em responsabilidade objetiva. Danos morais. Configuração. Desgaste físico e mental. Necessidade de vir a Juízo para anulação dos contratos, suspensão dos descontos e restituição de valores. Risco a subsistência. Perturbação emocional, além de perda de tempo útil ou livre
. (...). Recurso improvido. (TJSP; AC 1000865-65.2022.8.26.0024; Ac. 16588106; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 23/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2930)

Assim, escorreita a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da autora pelo
BANCO AGIBANK
, que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (id. 36496644), bem como o montante de R$ 6.304,36 (seis mil trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos) pago indevidamente em razão da fraude.

Neste ponto, não há que se falar em compensação de valores, diante da fraude de que foi vítima a autora, porquanto não constatado que foi beneficiária do empréstimo.

IV. DANOS MORAIS

Presentes os critérios da responsabilidade civil dos bancos apelantes, entendo pertinente na situação em apreço a condenação por danos morais do
BANCO AGIBANK
e
BANCO C6 S.A
de forma solidária, tal qual na r. sentença.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, retiram a paz de espírito e comprometem o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a redução do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Merecem provimento, neste particular, os recursos de apelação dos bancos, portanto.

V. CONSECTÁRIOS LEGAIS

O d. Magistrado sentenciante fixou da seguinte forma os consectários legais:

“
CONDENO a primeira requerida: i) a restituir à parte autora os
valores indevidamente descontados
de sua conta bancária que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (Id. n.º 36496644), bem como o montante deR$ 6.304,36 (seis mil trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos).
O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;
ii) os requeridos solidariamente ao pagamento de
danos morais
, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária
(art. 406, CC/02)1. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em seu recurso,
BANCO
C6
S.A
alega que os juros moratórios dos danos morais devem fluir a partir da sentença.

Considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, ante a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, a responsabilidade civil,
in casu,
é extracontratual.

Deste modo, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, de ofício, por ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais em relação ao dano material, no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. No que se refere ao valor pago indevidamente pela fraude, desde a data em que foi pago (06/07/2024).

E no que toca ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5011057-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 19/Jun/2024).

VI
I
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir o
quantum
dos danos morais.

De ofício, altero os consectários legais, para, em relação ao dano material, referente aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC; referente ao valor pago indevidamente pela fraude, desde a data em que foi pago (06/07/2024); em relação ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC.

É como voto.

1
E.g.: “Manequim do crime: bandidos usam fotos para burlar aplicativos bancários”. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/ultimas/manequim-do-crime-bandidos-usam-fotos-para-burlar-aplicativos-bancarios-16610424>; “Homem usava boneco e foto de vítima para acessar conta bancária”. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/video-homem-usava-boneco-e-foto-de-vitima-para-acessar-conta-bancaria>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.